Tribunal: TJDFT
Processo: 0744178-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. MANUTENÇÃO DE FOTOS DO EX-CASAL NAS REDES SOCIAIS. PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ENUNCIADO 89 DO FONAJE. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença prolatada pelo 5o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação que reconheceu de ofício a incompetência territorial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, da Lei 9.099/95. Em seu recurso, em síntese, o autor aduz que na época da veiculação das fotos, a parte ré residia em Brasília/DF, e por isso, entende lá como o Juízo competente para o processamento do feito. Sustenta ainda que a incompetência territorial não pode ser declarada de ofício.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões, pois ainda não realizada a citação.
III. A demanda decorre de suposta obrigação da parte ré em retirar das redes sociais fotos das partes demandantes referentes à época que mantinham relacionamento amoroso entre elas. Observa-se que o autor é domiciliado na Asa Sul- Brasília/DF e a ré é domiciliada em Ananindeua/ PA.
IV. Em regra, a competência dos Juizados Especiais Cíveis fixa-se pelo domicílio do réu, conforme se extrai da interpretação do art. 4o, inciso I, da Lei 9.099/1995. Ainda, não obstante o Enunciado 89 do Fonaje que diz: "A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis.", tal entendimento não deve prevalecer frente ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, na súmula 33. O enunciado da referida súmula diz que: "É vedado ao juiz, em regra, decretar, de ofício, a incompetência relativa"
V. Portanto, a incompetência territorial deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte ré se pronunciar no processo, conforme disposição do art. 63, §4o, CPC, não podendo ser conhecida de ofício pelo juiz, nos termos da Súmula n. 33, STJ.
VI. Isso posto, é indevida a extinção do processo sem resolução de mérito pela incompetência do juízo, o que enseja a anulação da sentença recorrida, com a consequente devolução dos autos à origem.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Retornem os autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.